Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723149-88.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SÂMIA CRISTINA PIRES NOVATO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CARLOS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Taxas Condominiais. Obrigação Propter Rem. Propriedade Exclusiva Da Unidade. Cargo De Síndico E Subsíndico. Isenção Da Taxa. Benefício Exclusivo Para Proprietário. Inexistência De Transmissão Da Isenção. Inadimplência Configurada. Dano Moral Não Caracterizado. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por condomínio, condenando ao pagamento de R$ 28.363,34, referentes a taxas condominiais inadimplidas, além de correção monetária e juros de mora, e julgou improcedente o pedido reconvencional de compensação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante, como proprietária exclusiva da unidade, está obrigada ao pagamento das taxas condominiais, mesmo diante da alegação de isenção concedida a seu ex-cônjuge, que exerceu cargos de síndico e subsíndico no período questionado; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade e consequente dever de compensação por dano moral em razão da forma como a cobrança foi realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de pagamento das taxas condominiais é propter rem, recaindo sobre o proprietário da unidade, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4.A isenção concedida ao ex-cônjuge da apelante, em razão do exercício de cargos administrativos no condomínio, não pode ser transferida à apelante após a aquisição integral da unidade, tampouco vincula o condomínio. 5.A comprovação da propriedade exclusiva da unidade 1401 pela apelante, desde setembro de 2020, evidencia a sua responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais, independentemente de acordos particulares com o ex-cônjuge. 6.A divulgação da inadimplência da unidade condominial em assembleias e informativos internos não caracteriza violação a direitos da personalidade, pois se trata de informação de interesse dos condôminos e não configura constrangimento indevido. 7.O ajuizamento da ação de cobrança não constitui ato ilícito e, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, afirmando que é pessoa hipossuficiente financeiramente, razão pela qual deveria ter sido deferido o pedido de justiça gratuita; b) artigos 421, 422, 1.315 e 1.336, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado violou os citados dispositivos, ao afastar os efeitos obrigacionais do contrato e da isenção condominial regularmente aprovada. Requer a declaração de inexistência de débito condominial relativo ao período em que a sua unidade estava isenta do pagamento. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da copropriedade contratual até 2.024, afastando-se a responsabilidade exclusiva da insurgente pelo pagamento das taxas condominiais; c) artigos 7o, 42 e 46, todos da Lei 13.709/18, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da violação de dados pessoais da insurgente. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-las. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl nos EAREsp 2420319, pelo Relator(a) Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação DJEN 27/10/2025. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.733.499/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Contudo, em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao apelo no que concerne à indicada ofensa ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação aos artigos 421, 422, 1.315 e 1.336, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto à indicada divergência jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do STJ é no sentido de que, como a dívida condominial ostenta natureza propter rem, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento, sendo possível a penhora em cumprimento de sentença da ação de cobrança, mesmo não tendo o proprietário do imóvel participado do feito na fase de conhecimento. (AgInt no AREsp n. 2.545.601/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento aos artigos 7o, 42 e 46, ambos da Lei 13.709/18, tendo em vista que a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Por fim, em relação aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020